Tribunal: TJDFT
Processo: 0734557-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0734557-63.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILSON PEREIRA REIS, JOSE WILSON DOS SANTOS AGRAVADO: COMANDANTE-GERAL DA POLICIA MILITAR DO DF, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por EDILSON PEREIRA REIS e JOSE WILSON DOS SANTOS contra a decisão de ID 207735810 (origem) proferida pelo Juízo da Auditoria Militar e Vara de Precatórias do Distrito Federal que, nos autos do mandado de segurança n. 0771550-57.2024.8.07.0016, ajuizada em face do COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DF e do DISTRITO FEDERAL, indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: Cuida-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por EDILSON PEREIRA REIS e JOSÉ WILSON DOS SANTOS contra ato da Comandante Geral da Polícia Militar do Distrito Federal no decorrer do Conselho de Disciplina no 2023.0008.08.0049 (ID 207596150). Os impetrantes alegam que o Conselho de Disciplina apura fatos que já estão atingidos pela prescrição, conforme entendimento dos membros do colegiado, todavia, o Corregedor da Corporação apresentou entendimento diverso, o que foi acolhido pela Comandante-Geral. Sustenta que a Lei no 13.491/2017 não pode ser aplicada ao caso por ser mais gravosa aos requerentes, o que impede a sua retroatividade. Liminarmente, o impetrante requer a imediata suspensão do Conselho de Disciplina até o julgamento do mérito deste remédio constitucional ante a sua prescrição. No mérito, pugna a concessão da segurança para determinar o arquivamento do procedimento administrativo. A petição inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. No caso dos autos, o impetrante pleiteia em sede liminar o reconhecimento da prescrição administrativa dos fatos apurados no Conselho de Disciplina movido em seu desfavor e a suspensão imediata dos atos promovidos no referido procedimento. As razões constantes na informação técnica no 58/2024 – PMDF/DCC/CADJ/SPD/SSPD (ID 207598615, fl. 03 e seguintes) possuem plausibilidade suficiente para embasar a decisão proferida pelas autoridades apontadas como coatoras e impedem, nesse momento, o reconhecimento dos requisitos necessários para concessão do pleito liminar. A interpretação de que deve ser aplicado o parágrafo único do artigo 17 da Lei no 6.477/77 ao caso justifica a continuidade do Conselho de Disciplina em desfavor dos impetrantes e a sua regular tramitação, de modo que, não vislumbro no presente momento, razões suficientes para acolhimento do pedido. Por tais fundamentos, não se verifica no presente momento, a ocorrência de quaisquer das hipóteses que autorizariam a concessão da liminar requerida pelos impetrantes, razão pela qual INDEFIRO a tutela solicitada. Notifique-se a autoridade apontada como coatora na forma do inciso I do artigo 7o da Lei 12.016/2009, requisitando as informações pertinentes no prazo de 10 (dez) dias. Cientifique-se a Procuradoria Geral do Distrito Federal nos termos do inciso II artigo 7o da Lei 12.016/2009. Oficie-se. Comunique-se. Intimem-se. Após, ao Ministério Público. No agravo de instrumento (ID 207596150), as partes impetrantes, ora agravantes, pleiteiam “liminar para suspender o trâmite administrativo do referido processo até o julgamento do mérito daquele writ, eis que em curso e com resultado demissório possível” (p. 10). Argumentam que, diferentemente do entendimento do juízo a quo, não pediram o reconhecimento da prescrição em sede liminar, mas a suspensão “in limine do procedimento que atualmente voltou a tramitar por ato da Comandante-Geral da PMDF”, porquanto vedada a interpretação extensiva in malam partem, a irretroatividade penal mais gravosa e o in dubio pro reo. Aduzem que o parágrafo único do art. 17 da Lei n. 6.477/77 dispõe expressamente sobre crimes capitulados no Código Penal Militar, sendo que os impetrantes agravantes incidiram em norma extravagante (Lei de Tortura), sendo inaplicável a Lei n. “13.491/2017 que ampliou o conceito de crime militar para abarcar também os previstos na Lei de Tortura, essa não pode ser utilizada para aumentar, retroativamente, o prazo prescricional previsto no art. 17, caput, da Lei no 6.477/77 – referente à punição administrativa”. Alegam, assim, a ocorrência da prescrição, tendo em vista que, nos termos do caput do art. 17 da Lei n. 6.477/77, a punição administrativa prescreve em 6 (seis) anos, computados da data em que foram praticados, no entanto o Conselho de Disciplina foi instaurado 15 (quinze) anos após os fatos imputados, estes ocorridos em 24.2.2008. Defendem estarem presentes os requisitos para a concessão do pedido liminar, concernente na plausibilidade do direito alegado, nos termos das razões e fundamentos apresentados (fumus boni iuris); e na urgência da medida, visto a possibilidade de perecimento do direito líquido e certo dos Impetrantes, bem como possibilidade de expulsão das fileiras da Corporação” (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Preparo recolhido regularmente (ID's 63073857 e 63073856). Recurso tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar, em especial o perigo da demora. Na fase inicial da lide, o exame da situação fática exige cautela, pois ainda não se instaurou o contraditório e há carência de elementos consistentes, que permitam um provimento jurisdicional seguro. Compulsando tudo o que consta dos autos originários, bem como a ação criminal n. 0000361-61.2008.8.07.0003, não se vislumbra a probabilidade do direito, porquanto, nos termos da sentença prolatada pela Vara de Auditoria Militar (ID 60996371), de fato, os recorrentes restaram condenados como incursos nas penas do crime previsto no art. 1o, inciso II, c/c o § 3o, parte final, e § 4o, inciso I, da Lei n. 9.455/97 (Lei de Tortura), c/c o art. 9o, inciso II, alínea “c’, do Código Penal Militar, a com pena final estabelecida, após a interposição de recursos, em 12 (dozes) anos e 10 (dez) meses de reclusão (ID 189526600) mais a decretação da perda dos cargos ocupados pelos acusados quando do trânsito em julgado. Assim, a perda dos cargos será consequência da condenação imposta e não somente por uma deliberação administrativa com enquadramento em Lei que supostamente não poderia retroagir. Aliás, por oportuno, acerca da temática o e. Desembargador Roberval Casemiro Belinati, assim consignou no Acórdão n. 1198043 (processo n. 07130770520198070000), julgado em 2/9/2019: A Lei 13.491, de 13 de outubro de 2017 ampliou o conceito de crime militar, constituindo norma de natureza material, mas também ampliou, por via reflexa, a competência da Justiça Militar, o que constitui matéria de natureza processual. Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça, ao examinar o tema, concluiu que a Lei 13.491/2017 tem conteúdo híbrido (processual e material), devendo ser aplicada aos crimes cometidos anteriormente à sua vigência, mas ressalvada a aplicação da legislação penal mais benéfica ao tempo do fato. 2. (...), prevaleceu na Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que é possível conciliar a aplicabilidade imediata da norma processual (em decorrência do princípio tempus regit actum) com o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, mediante observância, pelo Juízo Militar, da legislação penal (militar ou comum) mais benéfica ao tempo do crime, possibilitando-se, por exemplo, a concessão dos benefícios previstos na Lei 9.099/1995." - Destacou-se Lado outro, também não restou demonstrada a urgência da medida, porquanto o Corregedor-Geral, na Informação Técnica n. 58/2024 - PMDF/DCC/CADJ/SPD/SSPD acolhida pela Comandante-Geral, tão somente determinou a baixa dos autos ao Conselho de Disciplina, para retomada dos atos processuais instrutórios e somente depois ocorrerá o julgamento administrativo da lide. Dessa forma, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar na forma pretendida. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada (1.019, I, CPC), dispensando-o das informações. Intime-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de agosto de 2024. CARLOS MARTINS Relator